Tribunal: TJPA
Processo: 0004684-31.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004684-31.2013.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE LIMINAR SATISFATIVA. AFASTADA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO A AUTORIDADES PÚBLICAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPEITO À AUTONOMIA E PRERROGATIVA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 8º, VII DA LEI COMPLEMENTAR 54/06 DO ESTADO DO PARÁ, RECONHECIDA PELA
ADI Nº 6.864/PA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO. §1º DO ART. 537 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo singular que julgou procedente o pedido inicial, ordenando que o Município ora Apelante, preste informações requisitadas pela Defensoria Pública acerca do saneamento básico da região, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

2.
Preliminar de liminar satisfativa.
A concessão da medida urgente baseada em juízo de mera verossimilhança, não exaure a tutela jurisdicional, tendo por finalidade apenas ajustar, em caráter temporário, a situação das partes envolvidas na lide. Todavia, no caso, há de se ressaltar que o mérito da lide foi julgado na mesma ocasião do deferimento da liminar, de modo que não há que se falar em liminar satisfativa.
Preliminar afastada;

3. Consoante previsão constitucional, a Defensoria Pública é órgão é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo atribuição para atuar na defesa dos hipossuficientes, na forma inciso LXXIV do art. 5º e do art. 134 da Constituição Federal;

4. O texto constitucional delegou à lei complementar a organização e prescrição de princípios e normas gerais para a atuação do Defensor, desde que compatíveis com sua finalidade constitucional (§ 1º do art. 134 da CF). Nesse intento, a Defensoria Pública possui poder requisitório, no sentido de exigir a prestação de informações das autoridades públicas, consoante previsão legal da LC nº 80/94 e LC nº 54/2006;

5.
O STF por meio do julgamento das ADIs nºs 6.852/DF, 6.862/PR,
6.875/RN, 6.865/PB, 6.871/CE, 6.867/ES, 6.870/DF, 6.872/AP, 6.873/AM fixou entendimento de que o poder de requisição da Defensoria Pública, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes, restando superado o precedente formado na ADI 230/RJ, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC nº 80/2014, afastando, assim, sua aplicação no ordenamento jurídico;

6. Ainda, a Ministra Rosa Weber, relatora da ADI nº 6.864/PA, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8º, VII, e 56, IV, da Lei Complementar 54, de 7.2.2006, alterada pela Lei Complementar 135, de 13.1.2021, do Estado do Pará, e reconheceu a constitucionalidade da prerrogativa atribuída aos Defensores Públicos do Estado do Pará de requisitar documentos, informações, materiais esclarecimentos e providências pertinentes ao exercício de suas funções institucionais, na promoção e tutela dos direitos dos hipossuficientes, incluídas as perspectivas, econômicas, técnicas, culturais e sociais;

7.
Na espécie, a Administração Pública, ao deixar de atender à requisição de informações, violou não apenas o direito líquido e certo e a prerrogativa funcional do Defensor Público, mas também o dever do Administrador Público de atuar com transparência/publicidade;

8. A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. Logo, plenamente cabível sua imposição mesmo que seja contra a Fazenda Pública;

9. O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo a não limitação da multa diária que foi fixada inicialmente no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), de modo que sua limitação ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é medida que se impõe.
Inteligência do §1º do art. 537 do CPC
;

10. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença reformada, de ofício, apenas e tão somente para limitar a multa diária ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Brasil Novo /PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Historiando os fatos, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a referida ação pleiteando que o Município de Brasil Novo informasse quantos poços de água abastecesse a população do Município, bem como esclarecer questões acerca do tratamento de água na região, uma vez que procurou a Secretária Municipal de Saúde para obter tais informações tendo esta ficado silente.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral (id nº 2111100 - Pág. 1/4), nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, antecipo os efeitos da tutela e julgo procedente o pedido deduzido na inicial, ordenando que a requerida, por intermédio de sua representante legal, preste as informações requeridas na petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (mil reais),nos termos do art. 20, §4º,CPC.. (...)

Inconformado com os termos decisórios,
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 2111101 - Pág. 2/8)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente defende em sede de preliminar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município, uma vez que se houve alguma omissão em prestar informações à Defensoria Pública, tal ato não pode ser atribuído ao ente, mas tão somente ao titular da Secretária Municipal de Saúde, especificamente ao Secretário Municipal de Saúde, pessoa física.

Ainda preliminarmente suscita a ilegitimidade
ativa ad causam
da Defensoria Pública, posto que a legitimação da Defensoria concedida pela Lei nº 11.448/07 para ajuizar ações civis públicas é apenas um caso de legitimação extraordinária subordinada e não uma legitimação extraordinária autônoma, sendo que a lei não deu à Defensoria a condição de parte, mas apenas de assistente da parte.

No mérito, argumenta que a pessoa que receber requisição da Defensoria Pública e não a cumprir não pode ser responsabilizada por nada, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ao julgar norma semelhante, que a pretensão de requisitar pelo Defensor Público é inconstitucional.

Assevera que a imposição de multa diária
pelo possível descumprimento da obrigação de fazer não se mostra razoável e adequada ao caso, vez que tal penalidade mostra-se incompatível com os preceitos legais na Administração Pública.

Destaca a impossibilidade de concessão de medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, bem como o fato de não ocorrer o
fumus boni iuris,
como amplamente demonstrado, tampouco restou demonstrado o
periculum in mora
, pressuposto essencial para a concessão de qualquer medida cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença atacada, rejeitando na integra todos os pedidos da autora, ou subsidiariamente reduzindo a condenação em honorários de sucumbência.

Conforme certidão de id nº 5039287 - Pág. 1 não foram ofertadas contrarrazões ao recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. (id nº 2140304 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público. (
id nº 5158984 - Pág. 12).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Preliminar – liminar satisfativa

Muito embora a tese de liminar satisfativa tenha sido levantada na ocasião do mérito recursal, entendo que sua análise deve se dar em sede de preliminar.

A concessão da medida urgente baseada em juízo de mera verossimilhança, não exaure a tutela jurisdicional, tendo por finalidade apenas ajustar, em caráter temporário, a situação das partes envolvidas na lide. Todavia, no caso, há de se ressaltar que o mérito da lide foi julgado na mesma ocasião do deferimento da liminar, de modo que não há que se falar em liminar satisfativa.

Sem delongas,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

O ente recorrente defende a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município, uma vez que se houve alguma omissão em prestar informações à Defensoria Pública, tal ato não poderia ser atribuído ao ente, mas tão somente ao titular da Secretária Municipal de Saúde, especificamente ao Secretário Municipal de Saúde, pessoa física. Da mesma forma, suscita a ilegitimidade
ativa ad causam
da Defensoria Pública, por entender que esta não pode figurar como parte na lide, mas tão somente como assistente.

Tendo em vista que as preliminares de ilegitimidade passiva do Município e ativa da Defensoria Pública, confundem-se com o mérito da questão, qual seja, a possibilidade ou não da Defensoria Pública requisitar informações de órgão públicos, a fim de observar a celeridade e economia processual passo a analisá-las conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo singular que julgou procedente o pedido inicial, ordenando que o Município ora Apelante, preste informações requisitadas pela Defensoria Pública acerca do saneamento básico da região, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Como é cediço, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, dentro do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º e do art. 134 da Constituição Federal.

O texto constitucional delegou à lei complementar a organização e prescrição de princípios e normas gerais para a atuação do Defensor, desde que compatíveis com sua finalidade constitucional (§ 1º do art. 134 da CF).

No uso de suas atribuições legais, primordialmente na defesa de partes hipossuficientes, é prerrogativa da Defensoria Pública requisitar os documentos necessários à instrução das demandas que pretende ajuizar, nos termos do art. 128, X, da Lei Complementar 80/94. Vejamos:

Art. 128.
São prerrogativas
dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

(...)

X
- requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;

No âmbito Estadual, a Lei Complementar Nº 54/2006 que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da Carreira de seus Membros e dá outras providências, reserva aos membros da Defensoria Pública do Estado as seguintes prerrogativas:

Art. 8º Ao Defensor Público-Geral do Estado, órgão da administração superior da Instituição, e tem como incumbência a orientação normativa, a coordenação setorial, programática e executiva, a supervisão técnica e a fiscalização dos demais órgãos e entidades dela integrantes, cabendo-lhe ainda:

VII
- requisitar a qualquer autoridade ou agente público
, bem como às concessionárias de serviço público, e requerer às entidades privadas certidões, exames, perícias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública;

Na mesma linha, a EC nº 45/04 fortaleceu as Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e administrativa, não sendo, portanto, possível sua subordinação administrativa aos Governadores estaduais ou quaisquer de seus órgãos e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas garantias, inclusive quanto à autonomia em relação ao chefe do Poder Executivo, foram estendidas às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal pela EC nº 74, de 6 de agosto de 2013.

Em seguida, a EC nº 80, de 4 de junho de 2014, estabeleceu como princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, determinando a aplicação, no que couber, dos dispositivos previstos para a Magistratura, no art. 93 e no inciso II do art. 96 da Constituição Federal.

Assim, a Defensoria Pública foi consagrada na Constituição Federal de 1988 no rol das funções essenciais à Justiça, nos seus arts. 134 e 135, sendo que sua permanência no Estado Democrático de Direito da nossa República Federativa é indispensável:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente
, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.”

Desta forma, ao definir a Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça, o legislador constituinte lhe conferiu instrumentos que lhe permitem uma atuação livre, independente e eficaz, armando-a de funções, garantias e prerrogativas que possibilitassem o exercício de seu múnus constitucional, notadamente para a defesa eficiente dos direitos dos cidadãos assistidos.

Nesse viés, o poder de requisição representa um verdadeiro mecanismo fundamental para o desempenho do mister constitucional da Defensoria Pública, que prestigia o aperfeiçoamento do sistema democrático, a concretização dos direitos fundamentais de amplo acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV) e de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (CF, art. 5º, LXXIV).

Cabe salientar que a temática do poder requisitório da Defensoria Pública já foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 230/RJ
(
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 1º/2/2010, DJe de 30/10/2014), concluindo-se naquela ocasião pela inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, que estendia tal prerrogativa aos defensores públicos.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL: GARANTIAS E PRERROGATIVAS. ART. 178, INC. I, ALÍNEAS F E G, II E IV DA CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO (RENUMERADOS PARA ART. 181, INC. I, ALÍNEAS F E G, II E IV). 1. A Emenda Constitucional fluminense n. 4/1991 alterou a numeração originária das normas contidas na Constituição fluminense. Art. 178, inc. I, alíneas f e g, inc. II e IV atualmente correspondente ao art. 181, inc. I, alíneas f e g, inc. II e IV da Constituição estadual. 2. Alteração dos critérios para aposentadoria dos defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro pela Emenda Constitucional estadual n. 37/2006. Prejuízo do pedido em relação ao art. 178, inc. I, alínea f, Constituição fluminense. 3. O prazo trienal para aquisição de estabilidade no cargo, fixado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, é aplicável indistintamente a todos os servidores públicos. Inconstitucionalidade do art. 178, inc. I, alínea g, da Constituição fluminense. 4. Extensão da garantia de inamovibilidade aos defensores públicos pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Modificação do parâmetro de controle de constitucionalidade. Prejuízo do pedido em relação ao art. 178, inc. II, Constituição fluminense. 5. É inconstitucional a requisição por defensores públicos a autoridade pública, a seus agentes e a entidade particular de certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências, necessários ao exercício de suas atribuições: exacerbação das prerrogativas asseguradas aos demais advogados. Inconstitucionalidade do art. 178, inc. IV, alínea a, da Constituição

fluminense . 6. Não contraria a Constituição da República o direito de os defensores públicos se comunicarem pessoal e reservadamente com seus assistidos, mesmo os que estiverem presos, detidos ou incomunicáveis, e o de terem livre acesso e trânsito aos estabelecimentos públicos ou destinados ao público no exercício de sua funções (alíneas b e c do inc. IV do art. 178 da Constituição fluminense). 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 178, inc. I, alínea g, e IV, alínea a; a constitucionalidade o art. 178, inc. IV, alíneas b e c; e prejudicados os pedidos quanto ao art. 178, inc. I, alínea f, e II, todos da Constituição do Rio de Janeiro.

Com o advento da citada

EC 80/2014, transformou-se significativamente o tratamento conferido pela Constituição à Defensoria Pública, prevendo a sua unidade, indivisibilidade e independência funcional como princípios que regem a Instituição, além de atribuir-lhe funções essenciais e indispensáveis para a administração da Justiça e para o próprio regime democrático, notadamente a promoção dos direitos humanos e a defesa, judicial e extrajudicialmente, de forma integral e gratuita, dos direitos individuais dos necessitados e também dos direitos coletivos.

Não atoa o Poder Constituinte Reformador buscou fazer distinções entre as atividades da Defensoria Pública e da Advocacia, ao estabelecer seções diversas, na alocação do texto constitucional, para cada uma dessas funções essenciais à justiça, as quais, antes da promulgação da EC 80/2014, estavam disciplinadas conjuntamente.

Outrossim, a questão foi recentemente visitada no Plenário do Supremo, agora na apreciação de 22 Ações Diretas de Inconstitucionalidade questionando dispositivos de Leis Estaduais e do Distrito Federal que garantem poder de requisição às Defensorias Públicas. Nas ações o Procurador Geral da República aponta que as normas violam os princípios da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Com efeito, criou-se diversos precedentes pelo STF por meio dos julgamentos das ADIs nº 66.852/DF e 6.862/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da ADI 6.875/RN, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e das ADIs nºs 6.865/PB, 6.871/CE, 6.867/ES, 6.870/DF, 6.872/AP, 6.873/AM, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que versaram sobre a validade de textos legais dos mais diversos entes federados que instituíram o poder de requisição aos defensores públicos, cujo conteúdo normativo é semelhante ao da presente ação.

Nos julgamentos mencionados, ficou estabelecido que o poder de requisição da Defensoria Pública, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes, restando superado o precedente formado na ADI 230/RJ, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC nº 80/2014, afastando, assim, sua aplicação no ordenamento jurídico.

A título de compreensão, colaciono a ementa de alguns dos julgados mais recentes do STF que confirmam a constitucionalidade do poder de requisição pela Defensoria Pública:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPEITO À AUTONOMIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS E ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA PREVISÃO LEGAL DO PODER DE REQUISIÇÃO PARA O EFETIVO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO INSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 9º, XIV E XIX, E 36, IX, DA LEI COMPLEMENTAR 251/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A Defensoria Pública foi consagrada na Constituição Federal de 1988 no rol das funções essenciais à Justiça. A EC nº 45/04 fortaleceu as Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e administrativa. Essas garantias foram estendidas às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal pela EC nº 74, de 6 de agosto de 2013. Posteriormente, a EC nº 80, de 4 de junho de 2014, estabeleceu como princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
2. Lei estadual que confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições. 3. Previsão legal que atende aos parâmetros de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, e que tem por finalidade garantir o exercício efetivo das funções constitucionais da instituição.
4. Aplicação da teoria dos poderes implícitos – inherent powers –, com o reconhecimento de competências genéricas implícitas à Defensoria Pública que permitam o pleno e efetivo exercício de sua missão constitucional, ressalvados os elementos de informação que dependam de autorização judicial. 5. Ação Direta julgada improcedente. (ADI 6875 Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 21/02/2022; Publicação: 17/03/2022)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR 80/1994. PODER DE REQUISIÇÃO. GARANTIA PARA O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E EFETIVA. ADI 230/RJ. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADVENTO DA EC 80/2014. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DAS DEFENSORIAS. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O poder atribuído às Defensoria Públicas de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições, propicia condições materiais para o exercício de seu mister, não havendo falar em violação ao texto constitucional. 2. A concessão de tal prerrogativa à Defensoria Pública constitui verdadeira expressão do princípio da isonomia e instrumento de acesso à justiça, a viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e efetiva
. 3. Não subsiste o parâmetro de controle de constitucionalidade invocado na ADI 230/RJ, que tratou do tema, após o advento da EC 80/2014, fixada, conforme precedentes da Corte, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6852; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 21/02/2022; Publicação: 29/03/2022)

Aliás, importar ressaltar que, a Ministra Rosa Weber, relatora da ADI nº 6.864/PA, em Plenário de Sessão Virtual ocorrida no período de 18.3.2022 a 25.3.2022, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8º, VII, e 56, IV, da Lei Complementar 54, de 7.2.2006, alterada pela Lei Complementar 135, de 13.1.2021, do Estado do Pará, e reconheceu a constitucionalidade da prerrogativa atribuída aos Defensores Públicos do Estado do Pará de requisitar documentos, informações, materiais esclarecimentos e providências pertinentes ao exercício de suas funções institucionais, na promoção e tutela dos direitos dos hipossuficientes, incluídas as perspectivas, econômicas, técnicas, culturais e sociais.

No caso, do caderno processual depreende-se que a Defensoria Pública requisitou informações relacionados à abastecimento e tratamento de água na região Município de Brasil Novo, questão com estreita vinculação aos objetivos institucionais do ente público – a melhoria de saneamento básico a população, na forma do art. 23, IX., CF/88, todavia, o ente Municipal quedou-se inerte ao atendimento do pedido de informações.

Frise-se que o Administrador Público possui o dever constitucional de agir com transparência e publicidade, princípios de estatura constitucional. Dessa forma, a omissão da Administração Pública viola a um só tempo as prerrogativas do Defensor Público, os princípios da publicidade/transparência e, em última análise, o direito ao saneamento básico da população que se busca resguardar.

Noutra ponta, esclareço que não há como imputar culpa de omissão a pessoa física, especificamente ao Secretário Municipal de Saúde, tendo em vista que conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal de 1988, caput, a Administração Pública deve obediência ao princípio da publicidade, não havendo justificativa para atribuir a qualidade de sigilosos a atos administrativos, salvo quando houver expressa disposição de lei, hipótese inocorrente na espécie.

Ora, até mesmo os cidadãos, de modo geral, podem requerer informações perante órgão públicos, viés inserido, inclusive, na Lei de Acesso à Informação, possibilitando maior transparência à atuação administrativa.

Diante disso, tendo o ente municipal se omitido em prestar informações à Defensoria Pública Estadual em tempo hábil, restou configurado ato ilegal e abusivo, violador dos direitos especiais conferidos à Instituição, salvaguardando, assim, sua legitimidade ativa para compor a lide.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO – INÉRCIA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA – CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Constitui prerrogativa legal da Defensoria Pública requisitar diretamente aos órgãos públicos competentes os documentos e diligências indispensáveis ao exercício da sua função precípua, que é a de prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, conforme inteligência dos artigos 134 da CF, 128, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e 77, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 146/2003.2. Ao deixar de atender à requisição de informações, a autoridade coatora violou não apenas o direito líquido e certo e a prerrogativa de membro da Defensoria Pública, mas o próprio ordenamento jurídico, impedindo a regular e necessária atuação de instituição essencial à função jurisdicional do Estado
.

(TJ-MT 10432252020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DEFENSORIA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - ACESSO A DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRESENÇA. - Comprovada a existência de direito líquido e certo de obtenção das informações requisitadas, tenho que não é facultado ao Chefe do Poder Executivo negar o acesso da Defensoria Pública aos documentos indicados na inicial, configurando-se ilegal e abusiva sua negativa.

(TJ-MG - AC: 10188130018479002 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2015)

Remessa necessária. Defensoria Pública. Prerrogativa. Requisição de informações. Órgão Público. 1. A Defensoria Pública detém a prerrogativa de requisitar informações, documentos, dentre outros a órgãos públicos, sendo imprescindível a atuação do Poder Judiciário quando houver recusa injustificada. 2. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 06818097420208040001 AM 0681809-74.2020.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ademais, o apelante também se insurge contra a multa fixada pelo possível descumprimento da obrigação de fazer, por entender que não se mostra razoável e adequada ao caso, vez que tal penalidade mostra-se incompatível com os preceitos legais na Administração Pública.

Em que pese os argumentos ventilados, destaco que a fixação de astreintes ao Poder Público é plenamente cabível. A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Ainda sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “verbais”:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1 o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - Se tornou insuficiente ou excessiva;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2 o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4 o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5 o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se, contudo, que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo a não limitação da multa diária que foi fixada inicialmente no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), de modo que sua limitação ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.

De ofício, altero a sentença apenas e tão somente para limitar o valor da multa ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme o permissivo legal disposto no §1º do art. 537 do CPC.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022